Tribunal: TJDFT
Processo: PAD00274672019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. EX-SERVIDORES PÚBLICOS DO TJDFT. NOMEAÇÃO E POSSE FUNDAMENTADA EM DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVERTIDA. CANDIDATOS APROVADOS NO CADASTRO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCONSTITUIÇÃO DO ATO DE INVESTIDURA FUNDADO EM DECISÃO PRECÁRIA. DECORRÊNCIA JURÍDICA DA DECISÃO FINAL DE NÃO PROVIMENTO DA PRETENSÃO DOS CANDIDATOS. RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando a decisão judicial transitada em julgado não confirma o reconhecimento do direito líquido e certo dos recorrentes de serem nomeados para o cargo público – inicialmente concedido por meio de decisão monocrática –, pois a aprovação se deu fora do número de vagas previstas no edital e depois de escoado o prazo de validade do certame, a desconstituição administrativa dos atos de provimento fundados na decisão judicial precária e revertida é decorrência jurídica do decisum definitivo, pois não mais subsiste o fundamento dos atos de investidura no cargo.
2. Não procede a pretensão de nova apreciação do mérito da demanda, em sede de execução administrativa de decisão judicial acobertada pelo manto da coisa julgada material, pois está preclusa a possibilidade de reversão do julgado.
3. Recurso conhecido e desprovido.